Tribunal: TJDFT
Processo: 0723705-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723705-53.2019.8.07.0000 RECORRENTES: ADELCI RIBEIRO MONTEIRO JUNIOR, WEDERSON OSMAR MOREIRA, FLAVIA ELIAZAR REZENDE RECORRIDO: RIAN - EMPREENDIMENTOS EM HOTELARIA, NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. I - O art. 6o Lei n.o 11.101/2005 dispõe que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. II - A aludida suspensão se estende aos sócios que figuram como devedores solidários da empresa em recuperação, abrangendo, portanto, sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico, sobretudo em função da novação que ocorre com a aprovação do plano de recuperação judicial. III - Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, caput, 49, §1o, 52, inciso III, 59, todos da Lei 11.101/2005, e 28, caput e §2o, do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que a turma julgadora estendeu o benefício da suspensão das execuções em trâmite contra empresas – ainda que pertencentes ao mesmo grupo econômico – em relação às quais não houve o deferimento de recuperação judicial. Argumenta que tal entendimento se opõe ao consolidado pelo STJ no recurso repetitivo 1.333.349/SP (tema 855). Prossegue asseverando que se trata de cumprimento de sentença direcionado contra coobrigados e não contra devedores solidários e, ainda, que não foi apresentado nos autos o plano de recuperação judicial, tampouco o seu eventual deferimento ou, quiçá, demonstração de que os bens dos aludidos sócios estejam a ele vinculados. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. As recorridas pedem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece seguimento, quanto ao alegado malferimento aos artigos 6o, caput, 49, § 1o, 52, inciso III, 59, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações relativas às recorridas sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029